Tribunal: TJES
Processo: 5017552-46.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Inadimplemento; Indenização por Dano Moral; Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2026-04-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017552-46.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: IARLES DA SILVA SOUZA 04380164756 e outros
RECORRIDO: SR ENGENHARIA EIRELI e outros
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5017552-46.2024.8.08.0035

RECORRENTES: IARLES DA SILVA SOUZA 04380164756 e IARLES DA SILVA SOUZA

RECORRIDOS:
SR ENGENHARIA EIRELI e SV ENGENHARIA E SOLUCOES LTDA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dra.: FERNANDA CORREA MARTINS

EMENTA:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pelos autores contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando a ré ao pagamento de danos materiais (R$ 1.320,00) por inadimplemento de nota fiscal, mas indeferiu o pleito de indenização por danos morais. Os recorrentes buscam a reforma da decisão para que seja reconhecido o abalo moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o inadimplemento contratual por parte das rés (ausência de pagamento por serviço prestado) ultrapassa a esfera do mero abalo financeiro para configurar dano moral passível de indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O simples descumprimento contratual, embora gere aborrecimento, não é capaz, por si só, de caracterizar situação vexatória ou violação a direitos da personalidade, como honra, imagem ou integridade psíquica.

No caso concreto, não houve demonstração de que a dignidade dos recorrentes tenha sido atingida ou de que os prejuízos tenham extrapolado a esfera do mero dissabor cotidiano inerente à vida em sociedade.

Manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, conforme autorizado pelo art. 46 da Lei nº 9.099/1995 e pelo Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"O inadimplemento de obrigação contratual, sem a prova de circunstâncias excepcionais que atinjam os direitos da personalidade, não enseja compensação por danos morais".

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 98;

Lei nº 9.099/1995, arts. 40 e 46;

CC, art. 397;

CPC, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada:

Turmas Recursais do TJES, Enunciado nº 11.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Os autores
IARLES DA SILVA SOUZA 04380164756
e
IARLES DA SILVA SOUZA
interpuseram recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos AÇÃO INDENIZATÓRIA proposta em face de
SR ENGENHARIA EIRELI
e
SV ENGENHARIA E SOLUCOES LTDA
, que assim decidiu:
“Pelas razões tecidas, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO autoral, extinguindo o processo, com resolução de mérito, na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para: a) Condenar a ré SV engenharia e soluções Ltda. ao pagamento do valor R$1.320,00 (mil, trezentos e vinte reais), a parte requerente, a título de indenização por danos materiais, com correção monetária e juros moratórios, atualizado pela taxa SELIC, a contar do inadimplemento, que ocorreu após a emissão da nota fiscal, conforme art. 397, do Código Civil”
.

Em sede recursal (ID 17311201), os autores pretendem o acolhimento do pedido de danos morais.

Os requeridos não apresentaram contrarrazões.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo. Em tempo, defiro o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pelos autores.

No mérito, entendo irretocável o comando sentencial.

O simples descumprimento contratual, pelas rés, não é apto a caracterizar situação vexatória, tratando-se de situação a qual qualquer indivíduo se encontra sujeito a enfrentar na vida em sociedade. Vale destacar que a condenação referente ao serviço não pago já foi determinada em sentença.

O dano moral, no bojo de princípios éticos e morais que norteiam a sociedade, atinge violações a direitos não patrimoniais, a exemplo da imagem, da honra, da privacidade, da autoestima, da integridade psíquica, do nome etc. No caso
sub judice
o dano moral não resta caracterizado, pois não há demonstração de que a dignidade do ora recorrente tenha sido atingida ou que tiveram prejuízos que ultrapassam a esfera do mero dissabor.

Vale ressaltar que a questão se resume ao prejuízo material, sem que isso infiltrasse em qualquer questão relativa à honra dos recorrentes.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno os recorrentes ao pagamento das custas processuais, suspensa a exigibilidade, ante o deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita. Deixo de condená-los em honorários advocatícios, ante a revelia.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 03 de dezembro de 2025.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)